Tribunal: STF
Processo: MS 38407
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Eduardo Sauaf contra ato jurisdicional praticado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 756/DF, em trâmite nesta Suprema Corte, mediante o qual fora concedida a 12ª tutela provisória incidental naqueles autos. 



    Aduz o impetrante que:



    a) “não pode mais adentrar as dependências da Universidade Federal do Paraná, por conta de decisão do seu Conselho Superior de que pessoas sem comprovante de vacinação "em dia" contra a Covid-19 não possuem mais os mesmos direitos das demais. Decisão esta embasada, exatamente, na decisão ora objurgada” (eDoc. 1, fl. 1);



    b) “não tem capacidade postulatória naquela ADPF para agravá-la - por razões mais que óbvias, decorrentes do nosso sistema processual pátrio” (eDoc. 1, fl. 2); 



    c) “a 12ª TPI foi concedida com entendimento, em essência, que qualquer autoridade de ente público pode determinar vacinação emergencial compulsória. Isso, segundo o Art. 3º caput da Lei 13.979/2020 e seu inciso III-d” (eDoc. 1, fl. 2);



    d) no entanto, “no MESMO artigo na MESMA LEI há o PARÁGRAFO SÉTIMO (que não foi abordado àquela fundamentação)”, segundo o qual “os DIRETORES LOCAIS DO SUS são os ÚNICOS com PODER de determinarem a compulsoriedade da vacinação emergencial a cidadãos” (eDoc. 1, fls. 2-3); 



    e) “a concessão daquela 12ª TPI foi com FUNDAMENTO NULO, POIS ILÍCITO. Pois há vedação expressa em Lei para que ‘qualquer’ ‘autoridade’ determine tal vacinação”(eDoc. 1, fl. 3);



    f) “a PREVALÊNCIA da variante Ômicron no Brasil já de MAIS DE 93%”, de modo que “a questão de direito individual X coletivo à saúde perde relevância por conta dessa prevalência pois seu impacto, tanto na coletividade quanto ‘pressão’ do sistema de saúde, na prática tem se igualado ao da Influenza” (eDoc. 1, fl. 3);



    g) “NEM ‘QUARTA’ DOSE das vacinas é suficiente para CONTER a Ômicron e nem sua propagação POR VACINADOS infectados. Isso foi comprovado por um estudo israelense já amplamente divulgado” (eDoc. 1, fl. 3);



    h) “a própria Diretora do CDC americano para a pandemia confirmou ao mundo que a CARGA VIRAL em vacinados infectados é a SIMILAR OU ATÉ MAIOR do que em não vacinados E que, POR ISSO, TRANSMITEM-NA com MESMA VELOCIDADE prática e FACILIDADE” (eDoc. 1, fl. 3);



    i) sustenta que “a única conclusão possível de tudo isso, então, é que o ATUAL impedimento ao livre exercício de direitos fundamentais por não vacinados (ou mesmo ‘parcialmente’ vacinados - sabe-se lá AGORA o que isso significa, já com até ‘4ª’ dose) - como cultura, ensino, saúde E TRABALHO - É, EXCLUSIVAMENTE, uma PROMOÇÃO ESTATAL de DISCRIMINAÇÃO indigna” (eDoc. 1, fl. 4); 



    j) “COM A PREVALÊNCIA DA ÔMICRON a partir de Janeiro, aqui evidenciada, A CONCESSÃO DA 12ª TPI NA ADPF 756, QUE JÁ FOI ILEGAL como aqui exposto (violação do 7º do Art. 3º da Lei 13979/20), AGORA PASSOU A SER INDIGNA POIS ATIVAMENTE DISCRIMINATÓRIA” (eDoc. 1, fl. 4); 



     



    O impetrante postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da 12ª TPI deferida na ADPF nº 756.



    No mérito, requer a “concessão de ordem para que aquela concessão seja CASSADA” (eDoc. 1, fl. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS nº 32.017-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/13 - grifei).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.



    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15 - grifei).



    Assim, tratando-se de ato praticado no bojo de processo judicial, o writ somente se revelaria cabível se o ato se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso. 



    Com efeito, não se vislumbra caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, qual seja, a concessão da 12ª tutela provisória incidental nos autos da ADPF nºs 756/DF [mediante a qual se determinou “a imediata suspensão do despacho de 29 de dezembro de 2021 do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, proibindo a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas presenciais” - decisão de 31/12/21], na medida em que seu relator, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, entendendo pela compatibilidade do pleito com o objeto daquela ação e com as decisões já proferidas em seu bojo, tão somente deferiu a tutela provisória, de forma fundamentada, na Constituição Federal, na legislação pertinente e na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de ilegalidade ou de qualquer outro vício no apontado ato coator que autorize o prosseguimento do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente